Tribunal: TJMT
Processo: 1015664-76.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015664-76.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDER FABRICIO RODRIGUES FERNANDES - CPF: 047.808.971-65 (RECORRIDO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA - CPF: 020.208.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANTHIAGO MARCONDES SANTOS SOARES - CPF: 622.050.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN FERNANDES CAMARGO - CPF: 704.152.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e da aparente reduzida periculosidade do recorrido, preso na posse de pequena quantidade de droga – 27,2 g de maconha –, primário, que possui ocupação lícita no distrito da culpa, o qual vem cumprindo de forma regular as cautelares alternativas fixadas na origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que deixou de converter a prisão em flagrante em preventiva, pelo suposto crime de tráfico de drogas, do investigado Wender Fabrício Rodrigues Fernandes, substituindo a sua custódia por medidas cautelares alternativas.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que existem fundamentos concretos e aptos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do investigado, o qual supostamente “
compõe um grupo criminoso cuja especialidade é a comercialização diária de drogas”,
motivo pelo qual a constrição cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido – Id. 156500236.

Em sede de contrarrazões, a defesa do investigado rebateu os argumentos da acusação, requerendo o desprovimento do recurso – Id. 156500239.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos – Id. 156500240.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 158828155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o recorrido foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 20.10.2022, pela aparente prática do crime de tráfico de drogas.

Durante a audiência de custódia, entendendo que o flagrante não apresentou vícios formais ou materiais, o magistrado de primeiro grau homologou a prisão. No mesmo ato, aduzindo que não estavam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, revogou a custódia, convertendo o flagrante em medidas cautelares alternativas – Id. 156500233.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da decisão objurgada, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, tendo em vista a gravidade do crime e a suposta periculosidade do investigado.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos apresentados e, ao fazê-lo, entendo que a irresignação recursal
não merece prosperar.

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Ao conceder a liberdade provisória ao recorrido o Juízo singular consignou o seguinte:

“Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão, laudo de constatação preliminar, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

No entanto, no presente caso, observa-se que não estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado. Inicialmente, observa-se que não estão presentes quaisquer dos requisitos de admissibilidade para prisão preventiva, pois a pena máxima prevista abstratamente para o delito pelo qual foi autuado, não ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Após consulta aos Antecedentes Criminais (extrato anexo), constata-se, ainda, que o autuado não é reincidente (art. 313, II, CPP) e o delito não foi praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 313, III, CPP).

Verifica-se que a gravidade concreta da ação delituosa é inerente ao próprio tipo penal e foi apreendida pequena quantidade de drogas, qual seja, 27,2 g de maconha e o crime não foi cometido com violência extrema a se justificar uma maior periculosidade por parte do flagranteado.

Ademais, após a análise dos elementos informativos constantes nos autos, observa-se que o Flagrado, possivelmente fará jus ao benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois ficou evidenciado, nesta fase inquisitória, que ele é primário, de bons antecedentes e não há qualquer elemento que indique sua ligação com atividades criminosas ou integre à organização criminosa.

O Autuado possui residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito comprovado.

Após consulta aos Antecedentes Criminais (extrato anexo), constata-se que o suspeito é primário e não registra a outros processos em andamento, de modo que, se eventualmente for condenado pelo delito em questão, ainda que se majore a pena base em face de algum motivo ainda não evidente nos autos, provavelmente cumprirá pena em regime menos gravoso que a situação que atualmente se encontra.

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP, concedo ao autuado WENDER FABRICIO RODRIGUES FERNANDES, qualificado nos autos, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, aplicando-se, cumulativamente, as medidas cautelares acima fixadas...”
– Id.

156500233.

De início, impera ressaltar que o recorrido foi preso em suposta situação de flagrância delitiva, por ter em depósito
27,20 g de maconha
em seu estabelecimento comercial, que seria destinado ao tráfico de entorpecentes.

Nesse contexto, não obstante a gravidade do crime, entendo que no caso em tela a quantidade do entorpecente, por si só, não permite a decretação da custódia preventiva, já que não transborda ao que ocorre normalmente nessa espécie de delitos.

Ademais, conforme consignado pelo magistrado prolator da decisão recorrida, o denunciado é primário, tem ocupação lícita e não responde a outros processos criminais, não havendo nenhum fato concreto que evidencie o risco de que em liberdade volte a delinquir.

Por outro lado, considerando os aparentes bons predicados pessoais do recorrido e as circunstancias do caso concreto, em caso de eventual condenação, não se descarta que receba pena que permita a fixação de regime inicial diferente do fechado, motivo pelo qual a prisão cautelar nessa oportunidade possivelmente seria mais grave que a própria reprimenda eventualmente imposta.

Ressalto, ademais, que não há qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares ou outro indicativo de que esteja buscando frustrar a aplicação da lei penal.

Assim, entendo que o decreto de prisão pretendido pelo Ministério Público não teria finalidade processual, mas caracterizaria verdadeira antecipação da pena, o que, sem sombra de dúvidas, culminaria em inaceitável constrangimento ilegal em desfavor do recorrido.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023